Tribunal: TJMT
Processo: 0000242-08.2015.8.11.0080
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000242-08.2015.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALDIR ANTONIO GRANDO - CPF: 055.884.640-87 (EMBARGADO), ANDERSON VALENTE ARAUJO - CPF: 315.156.651-00 (ADVOGADO), BERTOLDO FRANCISCO DE ABREU JUNIOR - CPF: 041.598.466-10 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CINCO TE EIRELI - CNPJ: 73.600.785/0001-07 (EMBARGADO), CAIO NOGUEIRA BATTISTETTI - CPF: 930.087.678-34 (EMBARGADO), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (EMBARGANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), MARCIA MORATELLI - CPF: 021.613.059-05 (EMBARGANTE), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (EMBARGANTE), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (EMBARGANTE), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (EMBARGANTE), JOEL FLORENCO DE SOUZA - CPF: 580.513.761-53 (EMBARGANTE), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DA POSSE – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

“[...] conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência

entre elas
.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada. [...]” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

“O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada em sede de embargos de declaração.” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se e Embargos de Declaração (id.n.o 174334162) oposto por ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO E OUTROS em face de acordão que, por unanimidade desproveu Recurso Apelação Cível (id.n.o 144967741).

Em suas razões o Embargante alega que Egrégia turma fez análise conjunta dos recursos no 0000158-07.2015.8.11.0080, proveniente da ação de interdito proibitório, proposta por Acidemando de Moraes Carvalho e Outros em face de Valdir Antônio Grando, e no 0000242-08.2018.8.11.0080, proveniente da ação de manutenção de posse por proposta por Valdir Antônio Grando e Outros, em face de Acidemando de Moraes Carvalho e Outros
.

Alega que análise conjunta das ações prejudica a análise de mérito da outra, ainda, que não foram levadas em consideração as datas de distribuição das ações anteriores, famigerando a extinção sem resolução do mérito do processo distribuído após.

Que os autos 0000158-07.2015.8.11.0080, julgado em conjunto com esse, foi extinto com base no artigo 557, do CPC, sem analisar os argumentos trazidos por partes dos Apelantes/Embargantes, o que configura grava omissão do decisium.

Assim, que o acordão não aplicou o melhor direito, que é omisso, posto que deixou de tecer fundamentação quanto a data de distribuição das ações dos Embargados, devendo ser apreciada a questão de que não houve infringência, turbações ou esbulho na posse exercida por AGROPECUARIA 5T e CAIO, conforme divisão do imóvel existente entre ambos, portanto, esta demanda deve ser extinta sem julgamento do mérito em face do mesmo com as condenações de praxe.

Afirmam que o acórdão se restringiu a trazer os pontos que deveria se pronunciar no relatório, contudo, na fundamentação e dispositivo somente fundamentou quanto ao preenchimento dos requisitos quanto a manutenção de posse, que na verdade tratou-se de Reintegração de Posse e nesta toada, estaria vedada a propositura de Ação de Reintegração de Posse na pendência de Ação Petitória, sem levar em consideração a data que foi distribuída as ações, fato que impede a análise do mérito, pois esta ação (manutenção de posse) é que deveria ser extinta nos termos do art. 557 do CPC.

Assim, há omissão no presente caso, já que essa egrégia turma não enfrentou as questões sobre o qual devia se pronunciar de ofício ou a requerimento, a teor do artigo 1.022, inciso II do CPC.

Destacam que a Ação de Manutenção de Posse distribuída 17.03.2015 - pelos Apelados/Embargados, é posterior a propositura da ação de Imissão de Posse dos Apelantes/Embargantes- 25.02.2015, logo, descabe aplicação do entendimento esposado no v. acórdão, mostrando-se equivocado em todos os prismas.

Defendem que restou demonstrado nos autos que ação dos embargados era de Reintegração de Posse e não Manutenção, que usaram a injustiça para recuperar sua posse mediante força bruta, antes da apreciação das liminares de todas as ações em tramitação, ou seja, após a propositura e antes da apreciação das liminares os Embargados expulsaram os Embargantes ao arrepio da lei.

Alegam que tanto na sentença de origem como no acordão a data da distribuição da ação petitória foi ignorada.

Que é necessária a aplicação da regra processual e entendimento jurisprudencial rigorosamente e de forma inversa, já que o artigo 557 do CPC veda a tramitação das duas ações simultaneamente, devendo a ação distribuída primeiro permanecer tramitando e ser julgada no mérito.

Aduzem que
a
data da distribuição do processo é o marco que defini prevenção do magistrado e relatoria em grau recursal, devendo o mesmo critério ser utilizado para extinção de processo a teor do artigo 557 do CPC.

Sustentam, que a extinção deve recair sobre o processo de manutenção de posse n.o 0000242-08.2015.811.00080, já que foi distribuído

posteriormente, aplicando-se a mesma lógica do julgado que trouxeram aos autos.

Ainda, que a falta de análise quanto a data de distribuição das ações configura omissão no v. acordão, sendo de rigor o provimento dos presentes embargos para sanar o vício.

Ressalta que a primeira matricula é a sob o n. 5.262 do CRI de Querência -MT, com dimensão de 4.743,2276 hectares, que foi objeto da propositura da AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO pelos Apelantes em 24.02.2015. A segunda matrícula é a registrada sob o n.o 5.263 do CRI de Querência – MT, com área de 4.946,4459 hectares, que originou esta AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE, proposta em 25.02.2015.

Que após intento das duas demandas pelos Apelantes (24/02/2015 e 25/02/2015), sofreram Ação de Manutenção de Posse dos Apelados, (17/03/2015) que possui como objeto a totalidade da área, ou seja, aquela área da matrícula n. 5.262 (Interdito Proibitório) e área da matrícula sob o n.o 5.263 (Imissão de Posse), ambas registradas no CRI de Querência -MT, originárias da matricula 1282 com área de 9.689,6735 hectares.

Assim, que merece correção v. acordão, quando consigna que “havendo duas demandas possessórias em curso, a ação de imissão na posse (AÇÃO PETITÓRIA), ajuizada posteriormente, deve ser extinta’’, com a devida vênia aos nobres julgadores, AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE ajuizada pelos Apelantes/embargantes é anterior AÇÂO DE MANUTENÇÃO DE POSSE promovida posteriormente pelos Apelados.

Ainda, que no que diz respeito Ação de Interdito Proibitório promovida pelos Apelantes, essa faz referência a outra área que diverge desta ora pleiteada em AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE, ou seja, matriculas distintas.

Portanto, visível erro de fato no v. acordão, devendo a matéria quanto a distribuição das ações ser analisada, pois NÃO HOUVE AJUIZAMENTO POSTERIOR DE AÇÃO PETITÓRIA NA PENDÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA, sendo áreas distintas, facilmente comprovada diante da divergência das matriculas, e em segundo ponto, A POSSESSÓRIA DOS APELADOS/EMBARGADOS É POSTERIOR, NÃO ANTERIOR A PETITÓRIA DOS APELANTES/EMBARGANTES.

Por todo exposto, pugna pelo suprimento da omissão (art. 1.022, inciso II do CPC) e, de consequência, seja apreciado os embargos de declaração, para que seja analisados todos os pontos trazidos na apelação, em especial quanto as datas de destruição das ações.

Destaca, que outro ponto que merece ser enfrentado nesses aclaratórios é a divisão de áreas existente entre os Embargados conforme diversos documentos encartados nos autos, inclusive ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA, delimitando a propriedade de CAIO/5T e VALDIR, matéria a ser apreciado pelo Relator e 2a Vogal que pode influenciar ao julgamento de mérito.

Prequestiona a violação dos artigos 312 e 557 do Código de Processo Civil, art. 284, art. 240, caput e 240, §4o todos do CPC, no mesmo norte como a fundamentação é inidônea como verificado pela infringência prequestiona o art. 93, IX da CF e 489, §1o, III, IV, V e VI do CPC, e noutra toada, não estando presentes os pressupostos de condições e validade da ação fica prequestionado o art. 485, IV do CPC, para que seja a presente demanda extinta sem julgamento de mérito, colidindo com ambas ações distribuídas anteriormente pelos Embargantes, desde já postulando que ambos os dispositivos legais constem do corpo da decisão judicial a ser prolatada, em virtude da exigência de presquestionamento para fins de interposição de recurso especial, nos termos da lei.

Requer o conhecimento e provimento aos embargos de declaração com efeitos modificativos, para fins suprimir as omissões existentes (artigo 1.022, inciso II do CPC) e, de consequência, seja julgado extinto o presente processo sem resolução de mérito ou, que seja julgado totalmente improcedentes os pedidos da exordial, conforme acima exposto, sendo medida da mais salutar Justiça.

Contrarrazões (id.n.o 175615193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se e Embargos de Declaração (id.n.o 174334162) oposto por ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO E OUTROS em face de acordão que, por unanimidade desproveu Recurso Apelação Cível (id.n.o 144967741

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Portanto, diverso do que afirma o Embargante foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador de primeira instância.

Destarte, anoto que “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. ” (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Informativo 585).

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, o que ocorreu na espécie, porquanto foram rebatidos todos os argumentos do Embargante que a seu viso autorizariam o reembolso.

A bem da verdade o Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência do vício apontado, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Destarte, é de clareza hialina a intenção do Embargante em reexaminar a matéria, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, pois “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado. ” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

No que tange a alegação de que: “Os autos no 0000158-07.2015.8.11.0080, preveniente da ação de interdito proibitório, julgada em conjunto com essa, foi extinta com base no artigo 557 do CPC, sem, todavia, analisar os argumentos trazidos pelos apelantes/embargantes, o que configura grave omissão no decisium.”

Ainda: “o v. acórdão proferido não aplicou o melhor direito, uma vez que foi OMISSO em tecer fundamentação quanto a data de distribuição das ações do aqui Embargados, devendo ser apreciado a questão de que não houve infringência, turbações ou esbulho na posse exercida por AGROPECUARIA 5T e CAIO, conforme divisão do imóvel existente entre ambos, portanto esta demanda deve ser extinta sem julgamento do mérito em face do mesmo com as condenações de praxe.”

Referidas alegações não foram sequer aventadas no Recurso de Apelação.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que

há

de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei)

Com essas considerações,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023